Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-13.2021.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001849-13.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA PEDROSA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 043.687.971-91 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE –
CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

1.

O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2.

A
apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

3.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, de ofício, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para se chegar à verdade real.

4.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, sobretudo, a realização de perícia técnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Pedrosa Teixeira da Silva,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, por ela movida em face do Banco do Brasil S/A,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Apelante se insurge contra a sentença, suscitando, em síntese, que nada obstante tenha apresentado os índices que entedia devido para a atualização financeira, com as indicações dos valores remanescentes e não pagos pelo recorrido, os pedidos foram julgados improcedentes.

Defende que
a pretensão autoral visa ao recebimento de valores que estavam depositados no fundo PASEP da Apelante anteriores a 2000, ou seja, em períodos pretéritos aos supostos saques identificados na r. Sentença.

Assevera que os referidos valores, supostamente pagos à apelante foram devidamente citados na planilha de cálculos, que apuraram a diferença a ser recebida pelo banco recorrido.

Aduz que, visando demonstrar a existência do referido saldo e da expropriação pela instituição bancária apelada, a petição inicial foi devidamente instruída com o extrato de movimentação do PASEP (id. n. 71929500), extrato de microfilmagem evidenciando a existência de valores depositados neste fundo (id. n. 71929500) e calculo evidenciando a atualização do valor (id. n.71929509).

Afirma, portanto, que apresentou provas robustas para confirmar os fatos constitutivos do seu direito, de sorte que a sentença deve ser reformada, para julgar os pedidos totalmente procedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 226257168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
.

Extrai-se da inicial que Maria Pedrosa Teixeira da Silva ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma, que, em razão de sua aposentadoria, ocorrida em 28/07/2000, procurou uma agência do Banco do Brasil com o intuito de receber suas quotas referentes ao PASEP, no entanto, segundo afirma, não havia saldo disponível.

Contudo, em 2021, procurou novamente a recorrida, requerendo os extratos microfilmados da sua conta PASEP, a fim de proceder à conferência dos valores depositados e, supostamente pagos, porquanto foi servidora estadual, com direitos ao fundo desde 1980.

Informou que, consoante os cálculos apresentados, concluiu que o valor devido, na data da aposentadoria (28/07/2000), seria de R$11.674,52 (onze mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), que atualizados até a propositura da demanda totaliza
R$ 120.998,01 (cento e vinte mil novecentos e noventa e oito reais e um centavos)
.

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

b) A procedência do pedido para o fim de: I) Condenar o requerido a indenizar os danos materiais caracterizados pelos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 120.998,01 (cento e vinte mil novecentos e noventa e oito reais e um centavo, devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento; II) Condenar o requerido a compensar os danos morais sofridos em decorrência dos saques indevidos, sugerindo-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento; c) A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; d) Seja aplicada a prescrição trintenária, pelos fundamentos expostos no corpo da exordial. e) A condenação do requerido ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art.855, dada a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, nos termos do caput do Código de Processo Civil.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

(...) DISPOSITIVO:

Portanto, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo requerido, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou morais, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por MARIA PEDROSA TEIXEIRA em face do BANCO DO BRASIL S.A, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer com reparação por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil S/A, narrando que o Banco requerido suprimiu valores relativos aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao programa PASEP, de modo que os valores pagos na data de sua aposentadoria não corresponderiam aos valores devidos.

Ao apreciar o feito, contudo, o Magistrado de Primeiro Grau, em razão de que a parte autora apresentou cálculos produzidos unilateralmente, com valores e metodologia diversos, entendeu por não comprovado os fatos alegados e, por isso, julgou o pedido improcedente.

Entrementes, ao julgar antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, o juízo singular cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Nesse sentido, eis o acórdão de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...). Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial. (N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP da Recorrente, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

É importante ressaltar que diversas ações semelhantes, relacionadas à alegação de diferenças de saldo do PASEP, estão sendo amplamente apresentadas ao Poder Judiciário, com pedidos de quantias substanciais, frequentemente resultantes de cálculos imprecisos, representando uma verdadeira aventura jurídica. Portanto, medidas adequadas devem ser tomadas para apurar o
quantum
efetivamente devido, com o fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, considerando que o Juízo de origem baseou-se na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial para firmar sua convicção e julgar improcedente o pedido, não resta alternativa senão anular a sentença, devendo os autos retornar à instância de origem para realização de perícia técnica contábil.

Forte nessas razões,
DESCONSTITUE-SE
, de ofício, a sentença impugnada e determina-se o retorno dos autos ao Juízo singular, para que seja retomado o curso da instrução, com a produção da prova pericial, para estancar qualquer dúvida acerca da existência ou não dos supostos créditos, ficando prejudicada a análise do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024